Tribunal: TJDFT
Processo: 0735655-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DE DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. TERMOS CONTRATADOS POR TELEFONE. SISTEMA CALL CENTER. ÔNUS PROBATÓRIO. FORNECEDOR. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para: (i) condená-lo a restituir ao autor os valores relativos a juros e encargos que incidiram sobre o valor de R$ 8.114,29, a partir do vencimento da fatura do cartão de crédito referente ao mês 05/2022, cujo valor deverá ser apurado por simples cálculo a partir dos extratos bancários; e (ii) condenar o réu a restabelecer o parcelamento do valor de R$ 8.114,29, nos termos e condições vigentes antes da antecipação indevida na fatura do mês 05/2022, obrigação que deve ser cumprida no prazo de 5 dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 100,00, até o limite de R$ 8.000,00.
3. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Nesse sentido, súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça.
5. Ao exame do caderno processual, verifica-se que o autor/recorrido, em abril/2022, por meio da central de atendimento do réu/recorrente, requereu a antecipação do pagamento de suas dívidas de cartão de crédito parceladas com cobrança de juros. Entretanto, de maneira diversa, na fatura do mês seguinte (maio/2022), o réu/recorrente antecipou todos os parcelamentos constituídos, inclusive os livres de juros e sem qualquer desconto pela antecipação do pagamento, o que impossibilitou a quitação integral da fatura correspondente, ficando em aberto o valor de R$ 8.114,29.
6. Com efeito, cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar os termos pactuados via telefone concernentes à antecipação de parcelas do cartão de crédito, de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. Vale ressaltar que o fornecedor de serviços deve suportar os encargos probatórios do sistema de “call center”, por ser-lhe mais fácil tal atribuição, técnica e economicamente.
7. Logo, resta configurada a falha na prestação do serviço bancário, devendo o réu/recorrente restituir ao autor/recorrido os valores cobrados impropriamente, restabelecendo o parcelamento dos débitos que foram indevidamente antecipados.
8. Por fim, a fixação de astreintes objetiva compelir o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, e se dá rebus sic stantibus, podendo, portanto, seu valor ser reduzido ou majorado. Nesse diapasão, a par da ausência de preclusão quanto à modulação do valor da multa cominatória, que poderá ser ajustada aos parâmetros proporcionais e razoáveis em hipótese de excesso, em sede de cumprimento de sentença, não entrevejo exorbitância das astreintes no particular, fixadas à razão de R$ 100,00 por dia, até o limite de R$ 8.000,00 considerando a baixa complexidade da obrigação a ser empreendida e os reflexos de sua inação.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.